Tribunal: TJSP
Processo: 2169274-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. JUNTADA DO COMPROVANTE RESPECTIVO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRAZO PEREMPTÓRIO. DESERÇÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §§ 4o E 5o, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O prazo para recolhimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. JUNTADA DO COMPROVANTE RESPECTIVO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRAZO PEREMPTÓRIO. DESERÇÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §§ 4o E 5o, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O prazo para recolhimento do preparo recursal é peremptório, de maneira que, não havendo o pagamento do complemento da taxa judiciária dentro do prazo concedido pelo julgador, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto.